Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-51.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702644-51.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAUTER JOSE FLORIANO DA SILVA, BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, LEILA CARVALHO REZENDE BARBOSA, WESLEY BARBOSA MARTINS APELADO: CELIA BARBOSA DE JESUS LEAO, SARA BARBOSA DE JESUS LEAO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Apelante, nada obstante ter acostado um comprovante de pagamento de custas recursais, deixou de juntar a guia correspondente ao referido pagamento. Em sendo assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimem-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos a guia de custas recursais correspondente ao comprovante de pagamento colacionado aos autos a fim de que se permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora